Tribunal: TJES
Processo: 5012596-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012596-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA COSTABEBER
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença na forma como for a lançada.

Há nítida divergência entre as assinaturas, sendo que for a utilizado na contratação documento antigo no nome da autora, sendo desnecessária a realização de perícia, rejeitando-se a preliminar de incompetência deste juízo.

Além do mais, esta se propõe, desde o início, a devolver o valor creditado, considerando, ainda, o saldo existente em sua conta na época da susposta contratação, garantindo ao seu relato credibilidade.

Os danos morais foram fixados em patamar de acordo com a razoabilidade e proporcionallidade, considerando a situação econômica das partes, o grau e a extensão dos danos.

Por tais razões, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento para manter intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012596-25.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO (BANCO FICSA S/A)

RECDO.: SEBASTIÃO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendida com empréstimos não realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de supostas fraudes ocorridas por falha do requerido, requerendo o reconhecimento de nulidade dos contratos de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta: (I) a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica; (II) a ausência de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida nos autos; (III) a regularidade da contratação; (IV) a inexistência de vício na prestação dos serviços; (V) a inexistência de danos morais; e (VI) a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID – 1985530) dispôs o seguinte:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro a nulidade do contrato de empréstimo entre a parte Requerente e a Promovida BANCO FICSA SA, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 010018615456, no valor R$ 1.601,08 (um mil e seiscentos e um reais e oito centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 38,41 (trinta e oito reais e quarenta e um centavos), e respectivos débitos em nome da parte Autora, com a necessária restituição de qualquer valor já descontado, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; visando ao status quo ante; 2 – Condeno a parte Requerida BANCO FICSA SA ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data; 3 – Determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela Autora, já depositado judicialmente, no valor de R$ 1.601,08 (um mil e seiscentos e um reais e oito centavos), com correção monetária desde 09/04/2021. 4 - Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 7846880 e devidamente cumprida pela Requerida; Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em sua integralidade.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu os aludidos empréstimos consignados, diante da apresentação dos contratos com supostas assinaturas apostas pela autora, que em meu modo de ver, ao serem confrontadas, são semelhantes àquelas constantes em seus documentos (IDS – 1985510 – pág. 4 e 5), tal ponto deve ser submetido a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contratos supostamente assinados pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.